Tribunal: TJMT
Processo: 0057812-40.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057812-40.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLANGE APARECIDA ASSUNCAO NUNES ALMEIDA - CPF: 011.898.491-86 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), FRANCIS ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 000.228.731-55 (APELADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELANTE), AVANCE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA. - CNPJ: 07.885.598/0001-92 (APELANTE), FERNANDO BERNARDES PINHEIRO JUNIOR - CPF: 280.188.468-55 (ADVOGADO), EDUARDO PEDROSA MASSAD - CPF: 262.948.378-98 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AVANCE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA. - CNPJ: 07.885.598/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S.A. (APELANTE), MARIA ESTTELA SILVA GUIMARAES - CPF: 098.024.627-05 (ADVOGADO), GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 09.475.126/0001-97 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), FRANCIS ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 000.228.731-55 (APELANTE), SOLANGE APARECIDA ASSUNCAO NUNES ALMEIDA - CPF: 011.898.491-86 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 09.475.126/0001-97 (APELADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELADO), MARIA ESTTELA SILVA GUIMARAES - CPF: 098.024.627-05 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), RAIRA MEIRE DE SOUZA PORTO - CPF: 107.927.377-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
– INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA –
DESISTÊNCIA DOS PROMITENTES COMPRADORES
–
INCONFORMISMO DA CORRETORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA NO CONTRATO DE CORRETAGEM É DIVERSA DA FIRMADA ENTRE
O
PROMITENTE COMPRADOR E
O
PROMITENTE VENDEDOR DO
IMÓVEL
, DE MODO QUE A RESPONSABILIDADE DA CORRETORA ESTÁ LIMITADA À EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CORRETAGEM,
O
QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE EM TELA –
ARTIGOS

722
E
725
DO
CÓDIGO

CIVIL
– REFORMA PARCIAL DA
SENTENÇA
PARA O FIM DE RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE E JULGAR EXTINTO
O
FEITO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO
–
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – R
EDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
AMBOS
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção dos embargantes em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0057812-40.2013.8.11.0041

EMBARGADOS:

GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.
,
SOLANGE APARECIDA ASSUNÇÃO NUNES ALMEIDA e FRANCIS ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA

EMBARGADOS: OS MESMOS E GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.
e por
SOLANGE APARECIDA ASSUNÇÃO NUNES ALMEIDA e FRANCIS ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 244066652), que, a unanimidade, proveu o recurso interposto pela corretora.

Em suas razões recursais, a [
GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.
] aponta que
o acórdão padece de obscuridade, ao passo que para sanar o referido vício é necessário incluir na fundamentação a ausência de responsabilidade da corretora também quanto aos lucros cessantes e a obrigação de fazer, que estão diretamente ligados ao contrato aquisitivo, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios (Id 245420155).

Por sua vez [
SOLANGE APARECIDA ASSUNÇÃO NUNES ALMEIDA e FRANCIS ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA
] requerem
sejam recebidos e

acolhidos os presentes embargos de declaração, a fim de que seja reconhecido que as empresas Goldfarb e Avance integraram por longo período o mesmo grupo econômico, devendo serem responsabilidades solidariamente pelas obrigações adquiridas e, considerando a incorporação da empresa Avance pela empresa Global, a empresa incorporadora deverá responder pelas obrigações da empresa incorporada, devendo a embargada ser mantida no polo passivo da presente ação (Id 246579658).

Contrarrazões acostadas nos Ids 247736248 e 247757655.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
REJULGAMENTO
–
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
– INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA –
DESISTÊNCIA DOS PROMITENTES COMPRADORES
–
INCONFORMISMO DA CORRETORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA NO CONTRATO DE CORRETAGEM É DIVERSA DA FIRMADA ENTRE
O
PROMITENTE COMPRADOR E
O
PROMITENTE VENDEDOR DO
IMÓVEL
, DE MODO QUE A RESPONSABILIDADE DA CORRETORA ESTÁ LIMITADA À EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CORRETAGEM,
O
QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE EM TELA –
ARTIGOS

722
E
725
DO
CÓDIGO

CIVIL
– REFORMA PARCIAL DA
SENTENÇA
PARA O FIM DE RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE E JULGAR EXTINTO
O
FEITO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO
–
RECURSO REEXAMINADO – ACORDÃO MODIFICADO COM AS COMPLEMENTAÇÕES NECESSÁRIAS – APELO
PROVIDO.

“
Não sendo imputada falha alguma na prestação do serviço de corretagem e nem se cogitando do envolvimento da intermediadora na cadeia de fornecimento do produto, vale dizer, nas atividades de incorporação e construção do imóvel ou mesmo se tratar a corretora de empresa do mesmo grupo econômico das responsáveis pela obra, hipótese em que se poderia cogitar de confusão patrimonial, não é possível seu enquadramento como integrante da cadeia de fornecimento a justificar sua condenação, de forma solidária, pelos danos causados ao autor adquirente" (STJ - AgInt no REsp: 1901551 SP 2019/0108697-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023).

Preliminar acolhida”

A
o contrário do que afirmam os embargantes, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgamento, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque consta na fundamentação do voto embargado,
in verbis
:

“(...) Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, ao contrato de compromisso de compra e venda são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, com exceção da tese firmada no Tema 1.095 do STJ, e, consequentemente, a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo é corolário da sua aplicação à relação jurídica base.

Por sua vez, o artigo 722 do Código Civil, assim define o contrato de corretagem: "uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas".

Já o artigo 725 do mesmo diploma preleciona que "A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes".

Como se vê, a relação jurídica estabelecida no contrato de corretagem é diversa da firmada entre o promitente comprador e o promitente vendedor do imóvel, visto que a obrigação fundamental do comitente é a de pagar a comissão ao corretor, assim que concretizado o resultado a que este se obrigou, que é a aproximação das partes e a conclusão do negócio de compra e venda, ressalvada a previsão contratual em contrário.

Sendo assim, a responsabilidade da ora apelante está limitada a eventual falha na prestação do serviço de corretagem,
o que não se verifica na hipótese em tela
, visto que não pode ser incluída na cadeia de fornecimento do contrato de compra e venda do imóvel.

No caso em comento, não se verificam distorções na relação jurídica de corretagem, como o envolvimento da corretora na construção e incorporação do imóvel, capaz de afastar o entendimento acima e viabilizar o reconhecimento da sua responsabilidade solidária, razão pela qual é inviável condená-la a devolver os valores pagos pelos promitentes compradores, aqui recorridos.

Cabe à promitente vendedora arcar com eventuais valores pagos a título de corretagem, já que o contrato foi resolvido por culpa dela e está dentro do risco de sua atividade, que não pode ser imputada à corretora, pois sua responsabilidade está associada ao serviço por ela ofertado, qual seja, o de aproximar as partes interessadas no contrato de compra e venda, prestando ao cliente as informações necessárias sobre o negócio jurídico a ser celebrado.

Dessa forma, ausente a comprovação de falha na prestação do serviço de corretagem, bem como de prova da participação da corretora no empreendimento imobiliário, torna-se inviável a condenação da ora apelante a devolver os valores pagos pela parte autora recorrida, devendo ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE IMÓVEIS RECONHECIDA NA SENTENÇA
- RECURSO DO AUTOR – ALEGADA LEGITIMIDADE DA CORRETORA E PEDIDO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL – TESES REJEITADAS – RECURSO DA CONSTRUTORA - DESERÇÃO – APELO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DA PROMITENTE COMPRADORA NÃO CONHECIDO.
De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há responsabilidade solidária entre a construtora e a corretora quanto à demora na entrega de imóvel adquirido na planta, já que as atividades da segunda não consistem na incorporação e/ou construção do imóvel.
Se não há prova do nexo de causalidade entre as despesas com combustível e o atraso da obra, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento dessa verba. Não se conhece do Recurso de Apelação quando, intimada, a Recorrente deixa de recolher o preparo recursal.” (TJ-MT - AC: 10005295220198110002, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA/APELANTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA.

1 – O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a responsabilidade da corretora de imóveis está relacionada ao serviço por ela exercido, ou seja, o de aproximar as partes interessadas na compra e venda de imóveis, prestando as informações necessárias sobre o negócio. 2 - Eventual falha ou inadimplemento na prestação do serviço relacionado ao imóvel em si, em regra, não podem ser imputados à corretora, por extrapolar os limites do serviço por ela prestado, salvo nos casos em que (a) há falha na prestação dos serviços de corretagem, (b) há envolvimento nas atividades de incorporação e construção do imóvel ou (c) integra a corretora o mesmo grupo econômico das empresas responsáveis pela obra.
3 - Não foi imputada qualquer falha na prestação do serviço de corretagem ou circunstância excepcional que justificasse a responsabilização da corretora pelo atraso na entrega do imóvel, restando caracterizada sua a ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. 4 - Preliminar acolhida. Honorários advocatícios sucumbenciais.” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007468-52.2012.8.08.0048, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

“Apelação cível.
Promessa de compra e venda de imóveis. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de quantias pagas. Sentença de procedência. Ilegitimidade passiva das corrés administradora e comercializadora. Apelo do autor. Corretora que não responde pela devolução dos valores pagos pelo preço do imóvel. Ilegitimidade caracterizada
. Corré administradora que foi incluída no polo passivo da ação apenas por fazer parte do grupo econômico da promitente vendedora, não estando clara eventual participação na cadeia de fornecimento da unidade imobiliária. Extinção do feito em relação às corrés WAM e Natos mantida. Apelação não provida.” (TJ-SP - AC: 10327416720228260564 São Bernardo do Campo, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 31/10/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERMEDIADORA/CORRETORA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PARTE NÃO INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. STJ.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. MULTA INCOMPORTÁVEL. 1. Não sendo imputada falha alguma na prestação do serviço de corretagem e nem se cogitando do envolvimento da intermediadora na cadeia de fornecimento do produto, vale dizer, nas atividades de incorporação e construção do imóvel ou mesmo se tratar a corretora de empresa do mesmo grupo econômico das responsáveis pela obra, hipótese em que se poderia cogitar de confusão patrimonial, não é possível seu enquadramento como integrante da cadeia de fornecimento a justificar sua condenação, de forma solidária, pelos danos causados ao autor adquirente. 2. Inexistindo cobrança de comissão corretagem, explícita ou disfarçada, impõe-se a correção da sentença vergastada a fim de afastar a restituição determinada sobre o referido encargo. 3. O exercício, pela parte, de sua legítima pretensão recursal, com a exposição dos argumentos para rebater os fundamentos da sentença, não configura nenhuma das espécies elencadas no art. 80 do CPC, especialmente o alegado intuito protelatório, não sendo cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.” (TJ-GO - AC: 56287817820218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)”

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por ambas as partes.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024